Tribunal: TJBA
Processo: 0016314-48.2009.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0016314-48.2009.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PATRICIA ROCHA GONCALVES FERREIRA

Advogado(s)
:
ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR, JOSEANE PIRES LIMA

PJ8

ACORDÃO

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PLANSERV. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. TRANSPORTE EM UTI AÉREA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA COMPROVADA. ANEURISMA CEREBRAL. RISCO IMINENTE DE MORTE. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA LIMITATIVA. INTERPRETAÇÃO À LUZ DO DIREITO À VIDA. REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO. AFASTAMENTO DA TABELA DO PLANSERV. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DISTINGUISHING QUANTO AO TEMA 1.313 DO STJ. CONDENAÇÃO EM QUANTIA CERTA. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL SOBRE A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto pelo ESTADO DA BAHIA em face de sentença que o condenou ao reembolso integral das despesas com transporte em UTI aérea (R$ 20.350,00), efetuado pela autora para sua genitora, beneficiária do PLANSERV, após negativa de cobertura administrativa. A paciente fora acometida por aneurisma

cerebral hemorrágico em Vitória da Conquista, necessitando de remoção urgente para cirurgia especializada em Salvador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em saber: (i) se a ausência de previsão expressa no regulamento do PLANSERV (Decreto 9.552/2005) para transporte aeromédico legitima a negativa de cobertura em situações de emergência; (ii) se o reembolso das despesas realizadas em rede particular deve ser integral ou limitado à tabela de preços do plano; e (iii) se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade com base no Tema 1.313 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O PLANSERV, na qualidade de entidade de autogestão, não se submete ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ), todavia, sua atuação está adstrita aos princípios da boa-fé, da função social do contrato e ao dever constitucional de proteção à saúde e à vida (art. 196 da CF).

4.
É abusiva a negativa de cobertura para transporte em UTI aérea quando demonstrada a gravidade do quadro clínico (risco de morte) e a insuficiência do transporte terrestre para garantir o acesso oportuno ao tratamento cirúrgico coberto pelo plano. A dignidade da pessoa humana prevalece sobre restrições administrativas regulamentares.

5.
O reembolso deve ser integral quando a utilização de serviço fora da rede credenciada decorre de falha ou negativa indevida da operadora em situação de urgência, não se aplicando a limitação aos preços de tabela interna, sob pena de transferir ao beneficiário o ônus do ilícito estatal e configurar enriquecimento sem causa do ente público.

6.
Inaplicabilidade do Tema 1.313 do STJ, que orienta a fixação de honorários por equidade em demandas de saúde com proveito econômico inestimável. Tratando-se de condenação pecuniária líquida e certa (reembolso), incide a regra do art. 85, § 3º, I, do CPC, devendo a verba ser fixada em percentual sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso improvido.

8.
Teses de julgamento:

"1. É abusiva a negativa de transporte em UTI aérea pelo PLANSERV em casos de comprovada urgência e risco de morte, independentemente de ausência de previsão expressa no regulamento administrativo.

2. O reembolso de despesas médicas em rede não credenciada deve ser integral quando a utilização decorre de negativa indevida de cobertura em situação de emergência, afastando-se a limitação aos valores da tabela da operadora.

3. O Tema 1.313 do STJ não se aplica a demandas de saúde com condenação em dinheiro de valor certo, incidindo a fixação de honorários advocatícios por percentual sobre a condenação, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC."

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n°
0016314-48.2009.8.05.0274
, em que figuram como Apelante,

ESTADO DA BAHIA
,
e Apelado,
PATRICIA ROCHA GONCALVES FERREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E N
EGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça